Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF (EDITAL No 1/2022-UNDF/REIT). CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
2. A partir da revisão dos fatos e provas dos presentes autos, é possível verificar que, em relação à prova discursiva do apelante e ao recurso administrativo por ele formulado, a banca examinadora respondeu de forma objetiva as insatisfações quanto ao resultado de correção da prova discursiva, esclarecendo os critérios de correção e a forma de atribuição da nota ao candidato à luz dos parâmetros constantes do edital. De mais a mais, não há elementos concretos que evidenciam a interferência da deficiência do candidato na avaliação realizada de sua prova discursiva. Assim, não havendo comprovação de ilegalidade nem de abuso de poder, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.